Tribunal: TJBA
Processo: 0502486-58.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502486-58.2016.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VITORIA URBANISMO SPE LTDA Advogado(s): VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA, JULIANA PEREIRA GOMES APELADO: ROSILENE QUEIROZ DO SACRAMENTO SILVA Advogado(s):FRANCIELLE NAIARA BATISTA BEZERRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. RÉ QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 539 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502486-58.2016.8.05.0022, em que figuram como apelante VITORIA URBANISMO SPE LTDA e como apelada ROSILENE QUEIROZ DO SACRAMENTO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .